Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-88.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR INSUFICIENTE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva movida em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de R$ 9.043,15, valor pago a título de indenização securitária à segurada, por danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

Duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova técnica requerida;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilizar a concessionária de energia, especialmente o nexo de causalidade entre o suposto evento danoso e os danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida. O juiz é o destinatário da prova e pode dispensar aquelas que reputar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure supressão do direito de defesa, especialmente quando já existirem nos autos documentos técnicos suficientes para a formação do convencimento judicial.
Quanto ao mérito, embora se reconheça a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público (art. 37, §6º, CF/1988), tal responsabilidade exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso, os laudos técnicos juntados pela seguradora não possuem a qualificação técnica dos responsáveis nem trazem fundamentos suficientes para aferição da causa dos danos, revelando-se documentos particulares genéricos e sem força probatória robusta.
A ausência de comprovação idônea do nexo de causalidade afasta a responsabilização da concessionária, nos termos do entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa a decisão judicial que indefere produção de prova técnica, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado, ônus que incumbe à parte autora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa,
uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de outras provas, notadamente oral e pericial, violando os arts. 369 e 373 do CPC e o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. No mérito, menciona a existência de jurisprudência do TJMT reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica em situações análogas, inclusive em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, destacando a existência de documentação idônea e suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, especialmente laudos técnicos, nota fiscal, relatório de regulação do sinistro e comprovação do pagamento da indenização ao segurado.

Defende a inaplicabilidade da exigência de preservação dos equipamentos danificados para perícia, à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, aplicando-se à apelada a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, art. 37, §6º da CF, art. 927 do CC e art. 620 da Resolução ANEEL nº 414/2010, diante da teoria do risco administrativo, formulando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

312139881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com a segurada Erika Arakawa,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 9.043,15 (nove mil e quarenta e três reais e quinze centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em face da sentença, se insurge a seguradora arguindo preliminarmente o cerceamento de defesa. Sem razão, explico.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, os laudos técnicos (id. 171378193), realizados por empresa especializada, não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, necessário inicialmente constar que resta incontroverso que Erika Arakawa,
é
beneficiária de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 9.043,15 (nove mil e quarenta e três reais e quinze centavos)
a segurada referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com os pagamentos da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados, conforme se infere dos documentos colacionado junto com a inicial.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido,
não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada
. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025